Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA ORIGEM. ABSORÇÃO DO CONTEÚDO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Os artigos 932, III, do Código de Processo Civil - CPC e 87, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelecem que incumbe ao relator julgar prejudicado o recurso quando ocorrer a perda superveniente do objeto.
2. O reconhecimento da ilegitimidade do executado esvaziou o objeto do agravo de instrumento. O debate sobre o índice de correção monetária aplicável ao crédito pressupõe a legitimidade para propor o cumprimento de sentença contra o Distrito Federal.
3. O acordão que reconheceu a ilegitimidade absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o agravo de instrumento. Há perda de objeto do recurso.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.